Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). INADIMPLEMENTO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO. RESCISÃO.
1. Em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigos 5o, inciso XXXV, da CF/88 e 3o do CPC/15), e ausente imposição legal específica, afigura-se desnecessário o prévio requerimento ou esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, notadamente quando a pretensão é resistida ao apresentar contestação.
2. O cancelamento do contrato por inadimplência não desobriga o titular do pagamento das mensalidades vencidas, podendo a credora cobrar em juízo os valores não pagos.
3. O direito ao recebimento das mensalidades estabelecidas no contrato não está condicionado à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário.
4. Incontroversa a inadimplência, reputa-se devida a cobrança das mensalidades de plano de saúde até a data da efetiva rescisão, após a notificação prévia do beneficiário.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.